Tribunal: STF
Processo: ARE 1433800
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE BASES ECONÔMICAS PREVISTO NO ARTIGO 149, § 2º, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. TEMAS 325 E 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). CÁLCULO SOBRE FOLHA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA NA APLICAÇÃO DA EC 33/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO.



    1. Trata-se de mandado de segurança visando o não recolhimento da contribuição do SALÁRIO-EDUCAÇÃO para o FNDE, calculada sobre a folha de salários, por incompatibilidade com a nova redação do art. 149, § 2º, III, da CF, dada pela EC nº 33/2001, com o consequente direito de compensar os valores recolhidos indevidamente.



    2. A EC nº 33 foi aprovada em um contexto de abertura do mercado de combustíveis no Brasil e trazia como exposição dos motivos o objetivo de evitar distorções de natureza tributária entre o produto interno e o importado, em detrimento daquele, que fatalmente ocorreriam se mantido o ordenamento jurídico vigente à época. Para isso, foram estabelecidos parâmetros para dar segurança jurídica à cobrança da Cide-combustíveis no intuito de equiparar as cargas tributárias incidentes sobre os combustíveis nacionais e os importados. Portanto, o que a nova redação do art. 149 da CF pretendia era ampliar a margem de liberdade do legislador tributário pela adoção de diferentes tipos de alíquota nas contribuições e não incluir um rol taxativo, que resultasse na revogação das contribuições incidentes sobre outras bases de cálculo, sem debate parlamentar para tanto.



    3. O inciso III é claro ao estabelecer uma mera faculdade ao legislador, quando prevê que as contribuições sociais e CIDEs ‘poderão’ ter alíquotas ad valorem ou específicas sobre as bases ali elencadas, o que demonstra a intenção de estabelecer um rol exemplificativo e para o futuro, de forma a não atingir as contribuições em vigor.



    4. O caráter facultativo no estabelecimento das alíquotas, bem como a constitucionalidade das contribuições já existentes são corroborados pelas jurisprudências consolidadas dos Tribunais Superiores, exaradas após o início da vigência da EC 33/2001. Em relação, propriamente, à contribuição do salário-educação, a Suprema Corte, no julgamento do RE 660.933/SP, em 02/02/2012, reafirmou a constitucionalidade da contribuição incidente sobre a folha de salário, confirmando o teor da Súmula nº 732, nos seguintes termos: ‘É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.’



    5. Dessa forma, mostra-se claramente equivocada a interpretação do texto constitucional no sentido de afastar a aplicação de alíquota sobre a folha de salário das contribuições sociais e das CIDEs, por não ter sido a vontade do legislador ao propor a Emenda Constitucional nº 33/2001, além de destoar da inteligência do próprio caput do art. 149 da CF.



    6. Apelação provida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXVI; 149, § 2º, III, a; e 212, § 5º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 603.624, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/1/2021, e o RE 630.898, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2021, Temas 325 e 495 de Repercussão geral, assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não implicou delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de forma que foram recepcionadas as contribuições preexistentes incidentes sobre a folha de salários. Confiram-se as ementas dos referidos julgados:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.” (RE 603.624, Plenário, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/1/2021, Tema 325)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (RE 630.898, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2021, Tema 495)



    Versando especificamente a subsistência da contribuição relativa ao salário educação, cofiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.250.692-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/5/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico - CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE - APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.250.049-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/4/2021)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente